Tribunal: TJMT
Processo: 1022317-17.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022317-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LUIZ LINHARES - CPF: 044.389.737-91 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), SIMONE DAS NEVES REIS - CPF: 027.932.897-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – NEGADA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS E PESSOAIS POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CDC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Operações bancárias realizadas por terceiros que em razão de possuírem informações e dados sensíveis do recorrido lhe passaram credibilidade de estar tratando com preposto da recorrente.

Ausência de culpa concorrente em razão dos dados que possuíam os falsários.

Dever de cuidado e segurança da instituição bancária a quem competia a guarda e zelo quer pelas informações, quer pelas operações extremamente divergentes àquelas rotineiramente realizadas pelo recorrido.

Responsabilidade objetiva (CDC, art. 14) da instituição recorrente, fornecedora nos termos da Lei (CDC, art. 3º), com aplicação na hipótese dos autos conforme entendimento da Súmula nº 297 do STJ.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado a devolução do valor de R$26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), atualizados pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação,. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o fato narrado na exordial se deu por culpa de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade.

Pede ao final o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

A parte recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade do ato à terceira pessoa.

Infere-se do que narrado nos autos que a parte recorrida recebeu contato de terceira pessoa que, munida de informações cadastrais existentes junto à instituição reclamada lhe trouxe convencimento a fim de que fossem implementadas operações sem a sua vontade, resultando em contratação de serviços que lhe geraram onerosidade.

No caso em exame ainda que se possa, sob algum restrito prisma, reconhecer que a parte recorrida concorreu para o evento na medida em que disponibilizou acesso a seu dispositivo, tal fato não concorre para excluir a responsabilidade da instituição bancária.

Vale observar que a medida somente se operou em razão de que o falsário trouxe informações bancárias, cuja guarda de tais dados é de responsabilidade da instituição recorrida.

É dizer, acaso não houvesse descuido acerca de tais informações, por certo que as operações não se concluiriam, porquanto foi exatamente por meio de tais dados/informações é que o recorrido acreditou estar sento atendido por preposto da instituição recorrente.

A jurisprudência não é diferente, valendo consignar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. SÚMULA 07/STJ. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CONSUMIDOR.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DETERMINAÇÃO DE APENSAMENTO DOS AUTOS (AGRAVO DO BANCO E RECURSO ESPECIAL DA PARTE). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (
AgRg no Ag 1430753
RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012)

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUAS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO. GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE TOKEN. REALIZAÇÃO DE PIX. SITUAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE ENVOLVER A QUALQUER UM. EXCESSO DE ARDIL. ALTO POTENCIAL LESIVO DO TERCEIRO FRAUDADOR/ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIRADOS DA CONTA. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar ao réu que limite os descontos efetuados em conta do autor à metade dos valores atuais, como se o saque tivesse sido realizado no montante de R$ 2.968,00, mantidas as demais condições da contratação. 1.1. Nesta via recursal, o réu pleiteia reforma da sentença. Assevera que inexistiu conduta e, sobretudo, nexo de causalidade, a impingir a responsabilização vindicada ao recorrente. Alega que a sentença impugnada sob o rótulo da aplicação da responsabilidade objetiva, aplicou a teoria da responsabilidade integral, revestindo-se, nesse particular, em error in judicando.
Descreve que não se aplica no caso a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o fato ensejador da responsabilidade não ocorreu no interior do estabelecimento bancário, de sorte que não subsiste a hipótese de fortuito interno.
Aduz que não foram demonstrados indícios mínimos de falha no sistema de segurança do Banco ou nos serviços bancários prestados. Sustenta a existência, no presente caso, de fato de terceiro, atraindo, assim, à espécie, a excludente de responsabilidade delineada pelo inciso II do §3º do art. 14 do CDC. Por fim, assevera que o juízo a quo suspendeu a exigibilidade da cobrança sem ao menos ter concedido a gratuidade de justiça ao apelado/autor. (...)
2. Da responsabilidade civil da instituição financeira. 2.1. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.

2.2. Em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.3. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 2.4. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4º, I, do CDC).

2.5. No caso dos autos, o autor afirmou que em 09/11/2022, por volta das 11h, recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco de Brasília, informando todos os seus dados pessoais e bancários (quantos cartões possui e o final de sua numeração) e que havia uma investigação relativa a uma operação pix realizada em sua conta, no valor de R$ 2.500,00. Acreditando nas informações fornecidas pelo suposto preposto, o autor atendeu à solicitação e utilizou um token para realização de um pix de R$ 1,00. Após o término da ligação, o requerente constatou que foram realizadas em sua conta transferências no montante de R$ 11.000,00, sendo R$ 5.053,87 de saldo de conta corrente e R$ 5.946,13 de cheque especial. 2.6. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para o correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam serem funcionários do banco. A partir daí, usaram de ardil para fazer com que o correntista instalasse um token de forma a permitir que os estelionatários realizassem transações financeiras atípicas. 2.7. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada.

2.8. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.
2.9. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes
.
2.10. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 2.11. Jurisprudência: "(...) 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. (...)" (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, PJe: 24/10/2022).
2.12. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor.

2.13. Cumpre mencionar que, no contexto fático em que o correntista/consumidor é abordado por meio de ligação telefônica proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima - num cenário criado com forte ardil, com alto potencial lesivo de envolvimento da vítima, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente desta última em relação ao golpe aplicado.

2.14. Tanto é assim que não houve fornecimento de senha pelo autor ao estelionatário. Na verdade, o demandante foi convencido a instalar de um aplicativo (token), o qual foi utilizado pelo estelionatário para captura da senha e obtenção de acesso aos dados bancários do autor. Assim, a alegada culpa concorrente deve ser afastada.
2.15. Jurisprudência: "(...) 7. No contexto fático em que o correntista/consumidor é abordado por meio de ligação telefônica proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima - num cenário criado com forte ardil, com alto potencial lesivo de envolvimento da vítima, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente desta última em relação ao golpe aplicado, sobretudo porque não compartilhou senhas outros dados mais sensíveis. (...)" (07492532720228070016, Relator: Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, DJE: 22/6/2023.)
2.16. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais em favor da parte autora.
2.17 SPOOFING. Como funciona: um cibercriminoso se finge ser outra pessoa ou entidade para enganar alguém. Assim que o cibercriminoso ganha a confiança da vítima, o perigo é iminente.
2.18 Devem as instituições financeiras empreenderem esforços objetivando ao menos diminuir a incidência de golpes praticados por estelionatários, através de mais investimentos em tecnologia, protegendo seus clientes e consumidores, da ação de criminosos.
3. (...) 5. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1755955, 07464813920228070001, Relator: JOÃO EGMONT,

2ª Turma Cível,
data de julgamento: 6/9/2023
, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, inclusive é que se estabeleceu a Súmula nº 479 do STJ, cuja redação vem em reforço ao fundamento apresentado, valendo consignar:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

E não há como afastar a caracterização do fortuito interno, eis que a ocorrência dos fatos se originou a partir de contato no qual acreditava o recorrido estar sendo atendido por preposto da recorrente, eis que forneceu dados sensíveis sobre o recorrido e sua relação com a recorrente e que estavam sob a posse da instituição bancária.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023